Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EREsp no 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA NOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. DÉBITOS POSTERIORES A 30/3/2021. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
2. Para os descontos realizados após 30/3/2021, aplica-se o entendimento recente do c. STJ, no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação da má-fé do Réu/Apelado.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. Havendo comando de cunho condenatório no dispositivo da sentença e não sendo o valor irrisório para fins de fixação da verba honorária, os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo montante, devem ser mantidos, especialmente porque cumpridos os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.